Tribunal: TCU
Processo: 001.261/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Juiz de Fora, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 328/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse do sr. Lincoln Eduardo Villela Vieira de Castro Ferreira: 1. Processo TC- Processo 001.261/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cristiane do Amaral de Barros (XXX.801.576-XX); José Dondici Filho (XXX.879.006-XX); Lincoln Eduardo Villela Vieira de Castro Ferreira (XXX.119.046-XX); Luiz Antônio dos Santos (XXX.562.756-XX); Sidiney de Andrade Leonel (XXX.426.206-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Juiz de Fora. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à AudPessoal que examine a legalidade da concessão de aposentadoria ao sr. Lincoln Eduardo Villela Vieira de Castro Ferreira com fundamento no art. 20 da Emenda Constitucional 103/2019, à luz das disposições contidas nos arts. 21 e 26 da referida emenda constitucional.